Tribunal: TJDFT
Processo: 0710892-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710892-59.2017.8.07.0001 APELANTE: INEZ MARGARETH MELO DIAS APELADO: VICTOR ANGELO DA SILVA MOTTA DECISÃO A reserva de honorários, se houver, deve ser postulada na fase própria perante o Juízo a quo, motivo pelo qual não conheço do pedido ID 22821626. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 05/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR